Tribunal: TJMT
Processo: 1005076-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005076-39.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), JEAN CARLOS TEODORO DE BRITO - CPF: 050.000.431-54 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA –
REVOGAÇÃO
– VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – FALTA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – IRRELEVÂNCIA NO CASO – FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –

ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Diante da forte suspeita da ocorrência do crime de Tráfico de droga, evidenciada pela confissão do próprio paciente, o qual indicou o local em que o entorpecente estaria escondido e, em se tratando de delito de natureza permanente, é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente do ingresso dos policiais na casa do paciente sem mandado de busca e apreensão judicial visando à apreensão de entorpecente ilícito, pois tal ação encontra-se alicerçada em fundadas razões da ocorrência de crime permanente no local invadido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em prol de
Jean Carlos Teodoro de Brito
, que alega sofrer
coação ilegal
e aponta como autoridade coatora o
Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduz, o Impetrante, que o paciente foi
preso em flagrante em 9.1.2022
pela suposta autoria do crime previsto no
art. 33 da Lei no 11.343/06
, sendo a sua prisão relaxada em
Audiência de Custódia,
bem como o crime
desclassificado
para aquele previsto no
art. 28
da mesma Lei, ante o entendimento de que a busca domiciliar realizada sem a autorização do morador seria ilegal.

O Ministério Público apresentou
Recurso em Sentido Estrito
contra a decisão proferida em
Audiência de Custódia,
almejando o reconhecimento da
legalidade da busca
domiciliar e a consequente
decretação da prisão preventiva
.

Contrarrazoado o recurso, em
juízo de retratação
, a decisão foi
reformada
para considerar
legítima a busca
domiciliar realizada, sendo
decretada a prisão preventiva do paciente.

Assim, em prol do pleito liberatório, o impetrante aduz a
ilegalidade da busca domiciliar
, gerando a ilicitude das provas obtidas.

A liminar vindicada foi
indeferida
, em Id. 122170975.

As Informações judiciais foram anexadas sob o Id. 122799495.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, sintetizando seu posicionamento nos termos do sumário que segue em transcrição (Id. 125054679):

“Sumário: Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes - alegação de violação de domicílio e suposta nulidade da apreensão dos entorpecentes – inocorrência – Paciente abordado em via pública, após denúncia anônima, portando quantia considerável em dinheiro e entorpecentes – Paciente que teria indicado o local onde reside e que lá possuía mais entorpecentes - indícios suficientes da existência de ilícitos no local – flagrante por crime permanente e fundada suspeita que legitima a ação policial – Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 3 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Em 9 de janeiro de 2022, em patrulhamento no Bairro Canjica, Cuiabá/MT, a guarnição da Policia Militar recebeu denúncias de transeuntes de que um indivíduo conhecido como
Macaquinho,
trajando camiseta de time e short jeans, estaria realizando comércio ilícito de entorpecentes nas proximidades do
Bar do Coelho.

Em diligências na região, foi possível avistar o paciente em fundada suspeita, momento em que foi feita a abordagem, sendo localizados em seu bolso 3 porções de cocaína e o valor de R$ 127,00.

Em entrevista, ele relatou que havia mais entorpecentes em sua residência, indicando aos policiais o local onde estaria escondido, sendo assim, foram localizados 1 porção grande e 52 porções menores de substâncias análoga a cocaína, 1 porção de maconha e um caderno de anotações de controle de vendas de entorpecentes, motivo pelo qual foi preso em flagrante.

O paciente apresentou o
writ
sustentando que sua prisão é ilegal porque derivada de violação de domicílio, sendo as provas delas derivadas ilegais, contudo, sem razão.

Como sabido, o art. 5o, XI da CF autoriza que, em situação de flagrante delito, haja a entrada no domicílio com ou sem a autorização do morador e,
especificamente no caso em apreciação, tem-se que o ingresso dos agentes públicos na casa do paciente não decorreu de denúncia anônima, mas sim, de
fundadas razões consistentes na confissão do paciente de que na residência havia entorpecentes escondidos
, não se podendo olvidar que em tais situações, e em especial, em crime de natureza permanente, é
dispensada a prévia expedição de mandado de busca e apreensão.

Vale ressaltar que no caso em testilha houve prévia denúncia de que o paciente estava praticando o comércio malsão e, em diligências, verificada a atitude suspeita do mesmo, foi realizada a abordagem, sendo encontrado em seu bolso 3 porções de cocaína.

Empós, confessou que seria em sua residência havia mais entorpecentes, indicando aos policiais o local exato onde poderia ser localizado.

Ressalte-se que, em sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente e a legislação brasileira mitigando o direito à privacidade do domicilio, ante o flagrante delito, não há que se falar em violação.

A propósito, do STJ:

“(...). 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. 2. (STJ. AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Ministro Jorge Mussi. 5a Turma. DJe 10/5/2017).

(...). 3. No caso, havendo fundadas suspeitas, oriundas de denúncias anônimas averiguadas pela polícia da localidade, de que o flagranteado estaria praticando o crime de tráfico de drogas, não há que se falar em nulidade da prisão, por se tratar de delito permanente, cuja invasão domiciliar não se submete à cláusula de reserva de jurisdição, conforme exegese autêntica do art. 303 do Código de Processo Penal, conjugada à redação do art. 5o, inciso XI, da Carta Política de 1988. (...). 4. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, na forma dos arts. 312 e 315, ambos do Código de Processo Penal, e em alinho à jurisprudência firmada por esta Corte Superior sobre a matéria, pois a considerável quantidade e a variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, somadas ao contexto em que efetivado o flagrante da traficância, são fatores que revelam maior envolvimento do agente com a narcotraficância, demostrando que a manutenção da constrição cautelar justifica-se como meio necessário e adequado à salvaguarda da ordem e da saúde pública. (...)”. (STJ - RHC 94.162/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

Tem-se em depoimento em sede policial o paciente aduziu que as buscas foram realizadas em sua residência, portanto, as substâncias entorpecentes apreendidas foram localizadas em seu domicílio, em local por ele indicado.

Sendo assim, forçoso reconhecer que na hipótese em exame não há ilicitude das provas colhidas, não havendo, via reflexa, como relaxar a prisão do paciente.

Diante do que foi exposto, em
conformidade
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada neste
writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022